Tribunal: TJBA
Processo: 8155024-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155024-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON FAHEL DA SILVA NETO, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE BOLSA DE ESTUDOS NÃO CUMPRIDA.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES INTEGRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA.
JUROS MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado com instituição de ensino, afastar a multa de 10% pelo cancelamento da matrícula e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00. A autora apelou requerendo a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e a correção do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor indenizatório a título de danos morais, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os limites da causa de pedir deduzida na petição inicial, além do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a prática de propaganda enganosa pela instituição de ensino, que ofertou bolsa de estudos e emitiu boletos em valores integrais sem o desconto prometido, configura-se a falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A sentença fundamentou a condenação por danos morais na existência de negativação indevida do nome da consumidora, fato não alegado na petição inicial. Todavia, o dano moral subsiste por fundamento autônomo, decorrente da propaganda enganosa, da frustração da legítima expectativa de acesso ao ensino superior e da violação dos deveres de boa-fé e transparência.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 revela-se adequado e proporcional à extensão dos danos efetivamente comprovados nos limites da causa de pedir, não se justificando a majoração pretendida.

6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. Correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a fluência dos juros moratórios a partir da citação, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8155024-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .